Tribunal: TJPA
Processo: 0818701-33.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818701-33.2024.8.14.0401

APELANTE: ALVARO CARVALHO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0818701-33.2024.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: ALVARO CARVALHO GONÇALVES

DEFENSORIA PÚBLICA: FABIO PIRES NAMEKATA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE PROVAS DO DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta em favor de Romulo Renato Gomes Gonçalves contra Sentença que o condenou à pena de 01 ano de reclusão, em regime Aberto, além de 10 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, pela prática do crime de receptação.

2. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos prova suficiente para caracterização do dolo específico exigido para a configuração do crime de receptação, especialmente quanto ao conhecimento da origem criminosa do bem apreendido em poder do réu.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

4.
O crime de receptação, em sua forma simples (art. 180, caput, do Código Penal), exige a demonstração de dolo direto, consistente na ciência inequívoca da origem ilícita do bem pelo agente, não se admitindo dolo eventual.

5. A simples posse de objeto com registro de roubo, mesmo que recente, não é suficiente para presumir o dolo, sendo necessária a prova concreta da ciência da origem criminosa.

6. Os depoimentos constantes dos autos, não evidenciam o conhecimento prévio ou inequívoco da origem criminosa do bem por parte do réu.

7. Na dúvida sobre a configuração do elemento subjetivo, o dolo, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição do acusado por ausência de prova da elementar subjetiva do tipo penal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso conhecido e provido.

Teses de Julgamento:
"1.
O crime de receptação simples, previsto no art. 180, caput, do CP, exige a prova do elemento subjetivo, o dolo direto, consistente na ciência inequívoca da origem criminosa do bem receptado; 2. A posse de objeto de origem criminosa, por si só, não gera presunção absoluta de atuação com dolo, sendo imprescindível a prova consistente da ciência prévia da origem ilícita do bem.

3. Na ausência de provas concretas quanto à ciência da origem ilícita do bem, impõe-se a absolvição do réu, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
”.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em seis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
06
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ALVARO CARVALHO GONÇALVES
, por intermédio da Defensoria Pública contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 28187284), que o condenou
em 01 (um) ano de reclusão,
além de
10 (dez) dias-multa,
em Regime
Aberto,
substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
.

Na
denúncia
(fls. 167/170, ID nº 28187200), o representante do Ministério Público narrou que no dia 26/09/2018, por volta de 14h, os denunciados foram flagrados por policiais militares com a posse da motocicleta Yamaha, modelo Factor, cor azul, placa OTI-6845, a qual era produto de roubo e a vítima desse delito, José Nazareno Cardoso Bastos Júnior, reconheceu o denunciado Álvaro como um dos coautores do assalto. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal
.

Na
Sentença
(fls. 313/317, ID nº 28187284),

o acusado foi condenado pelo crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal. Já o acusado Sergio Barata aceitou a proposta de suspensão condicional da pena (ID nº 126220182).

Em suas
razões recursais
(fls. 340/345, ID nº 30285152), o recorrente pugnou:
a)

da absolvição por insuficiência de provas,
e b)
pela desclassificação para o delito de receptação culposa.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 348/351, ID nº 30285155), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 354/360, ID nº 31566566), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, a fim de que o réu seja absolvido por insuficiência de provas.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Pugna a defesa pela absolvição do réu por insuficiência de provas a ensejar a condenação, conforme previsão do artigo 386, III, do CPP.

Adianto que acolho o pedido da Defesa.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a materialidade do delito se encontra comprovada, notadamente pelo Auto de Apresentação e Apreensão, ID. 28187172 - Pág.1 e pelo Laudo de Perícia de Chassi e Agregados, fls. 87/89.

Quanto à autoria, é fato comprovado, mesmo porque incontroverso, que o apelante foi preso em flagrante na posse da motocicleta que havia sido produto de roubo dias antes. Todavia, é preciso considerar que a controvérsia recursal reside na comprovação do elemento subjetivo do tipo que, no caso da receptação simples, prevista no art. 180, caput, do CP, é o dolo direto.

A prova do elemento subjetivo do tipo – o dolo direto - é indispensável à subsunção do fato ao tipo penal do art. 180, caput, do Código Penal, o qual exige, para a sua configuração, que o agente tenha ciência inequívoca da origem criminosa do bem. Essa elementar consubstancia-se no uso da expressão “coisa que sabe ser produto de crime”. Logo, é imperioso que o agente tenha prévio conhecimento acerca da origem ilícita do bem receptado.

No caso dos autos, o apelante não foi ouvido em juízo, tendo sido decretada sua revelia. A vítima, por seu turno, também não foi ouvida em juízo. Já os policiais que efetuaram a apreensão da motocicleta e do acusado, em seus depoimentos em juízo, não recordaram se a vítima reconheceu o apelante como sendo o autor do delito.

Desse modo, não há nenhuma prova judicializada que atribua a autoria do delito ao ora apelante, pois as testemunhas ouvidas perante a autoridade judiciaria não foram capazes de identificar o apelante como o autor do crime, sendo evidente a deficiência probatória na presente demanda.

A sentença condenatória baseou-se na posse recente do objeto subtraído, no valor da aquisição, supostamente abaixo de mercado e na ausência de comprovação da boa-fé do réu, entretanto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera posse de bem furtado/roubado não gera, por si só, a presunção absoluta de dolo. É preciso prova de que o réu receptou “coisa que sabe ser produto de crime”.

Nesse sentido:

RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO DIRETO - AUTORIA NEGADA PELO ACUSADO - MEROS INDÍCIOS - PROVA INSUFICIENTE AO DECRETO CONDENATÓRIO - RECURSO PROVIDO
. 1. Inexistindo prova da ciência da origem ilícita da res furtiva pelo apelante, impõe-se a absolvição. 2. No delito de receptação simples se faz necessário a comprovação do dolo direto, não sendo admitida a observância do dolo eventual. 3. Recurso provido.
(TJ-MG - APR: 10223130236050001 Divinópolis, Relator.: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 27/09/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:05/10/2022).

O dolo no crime de receptação é notoriamente difícil de comprovar, principalmente por ser um elemento subjetivo do tipo penal. A jurisprudência posiciona-se no sentido de que “no crime de receptação qualificada, o conhecimento da origem ilícita do objeto, representativo do dolo, deve ser extraído das circunstâncias externas do delito e do comportamento do processado, indenes de dúvidas”.

Portanto, quando o agente, surpreendido na posse de um bem de origem ilícita, alega desconhecimento da procedência ilegal, surge uma dúvida que deverá ser esclarecida através do exame de todas as circunstâncias que envolvem o caso concreto. A prova do conhecimento da origem criminosa da coisa pode, assim, ser extraída da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração. Entretanto, não é o que ocorre no presente caso.

A receptação simples exige comprovação do dolo direto. Não há espaço para invocar o dolo eventual na conduta do réu, pois o art. 180, caput, do Código Penal, repise-se, exige que o agente realize a conduta com consciência de que a coisa receptada é produto de crime. É imprescindível a certeza do agente em relação à origem criminosa do bem, o que, no caso destes autos, não restou comprovado.

A sistemática trazida pelo legislador penal estruturou e delimitou a receptação na sua modalidade simples – prevista no caput do art. 180 do CP – exigindo, para a sua configuração, a presença de dolo direto, de modo que não havendo sua caracterização, por meio de prova inconteste, a alternativa imperiosa é a absolvição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO – ART. 180, DO CP – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSÃO RECURSAL PELA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE –– INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE EVIDENCIEM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – AUSÊNCIA DE DOLO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a configuração do crime de receptação, é imprescindível que o agente tenha plena certeza da origem ilícita do bem, não sendo suficientes meras suspeitas a esse respeito. No caso em questão, na ausência de provas concretas que comprovem a prática do crime de receptação, é necessário absolver o réu, em estrita observância ao princípio in dubio pro reo. 2. Recurso desprovido.
(TJ-MT, 1010562-97.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2024, publicado no DJE 05/09/2024).

No processo penal, havendo dúvida sobre a ocorrência do crime, por mínima que seja, deve ela ser interpretada em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Acerca do tema, cito o seguinte julgado:

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório se estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva. Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente que o acusado praticou os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor a ele imputados, cogente a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
(TJ-MT, 0005025-76.2012.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, publicado no DJE 08/07/2022).

Com efeito, considerando que, no presente caso, as provas apresentadas não fornecem a segurança necessária para a caracterização do elemento subjetivo do tipo – o dolo direto – exigido para a caracterização do crime de receptação simples, de rigor o acolhimento da tese defensiva para impor a absolvição do réu.

Ante o exposto, em consonância com Parecer da Procuradoria,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo provimento à pretensão recursal,

absolvendo o apelante ALVARO CARVALHO GONÇALVES
da prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

É como voto
.

Belém/PA,
06
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2026